Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE.

1.Na ação de revisão de alimentos, deverá ficar demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da alteração da capacidade contributiva do genitor.

2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

3. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, e demonstrada o aumento das necessidades do alimentado, em razão do avançar da idade, mentem-se a sentença que alterou a pensão alimentícia fixada há mais de quatro anos.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.